Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-77.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705795-77.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: T. O. B. N. REPRESENTANTE LEGAL: TELISSON NOGUEIRA EPIFANEO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra a r. sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por T. O. B. N., menor impúbere representado pelo genitor T. N. E., em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial “para: a) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, a fim de determinar à ré que indique, autorize e custeie o atendimento médico especializado solicitado na petição inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e b) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo IPCA, a contar da presente data, e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, desde a citação – por se tratar de hipótese de responsabilidade contratual” (ID 67183942). O recurso, porém, não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. Com efeito, observa-se que, ao interpor a apelação (ID 67183946), a recorrente não recolheu o preparo recursal. No despacho de ID 70562895, esta Relatora determinou a intimação da apelante para sanar o vício apontado, apresentando o comprovante bancário em conjunto à guia de recolhimento. Caso não houvesse sido recolhido o preparo, que procedesse ao pagamento do preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção. Ocorre que, consoante certificado (ID 71001180), a apelante manteve-se inerte, não tendo atendido à determinação de recolhimento do preparo recursal. Ressalte-se que o art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Em verdade, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Por conseguinte, na hipótese em tela, a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, porquanto a apelante, em que pese intimada, deixou de providenciá-lo. Assim, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007, caput, e § 4o do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela ré/apelante em 2%, estabelecendo-os em 12% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora